Tribunal: TJDFT
Processo: 0724439-64.2020.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-14
Data de publicação: 2021-07-27

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. MERCADORIAS. PRODUTOS MÉDICO - HOSPITALARES. NOTA FISCAL. DOCUMENTO IDÔNEO. COMPROVAÇÃO. AUTORIZAÇÃO DE COMPRA. UTILIZAÇÃO DO MATERIAL. ÔNUS DA PROVA.

1. Nos termos do artigo 700 do Código de Processo Civil, a ação monitória pode ser acompanhada de documento escrito que, a despeito de não conter a eficácia inerente aos títulos executivos, deve se mostrar hábil a comprovar indícios de existência de relação obrigacional que possa vincular o devedor, de modo a possibilitar ao magistrado inferir a plausibilidade do direito vindicado.

2. Verificado que o conjunto probatório juntado aos autos oferece elementos suficientes para demonstrar a relação jurídica havida entre as partes e tornar incontroversa a autorização para compra pela parte ré e o fornecimento dos materiais médico-hospitalares pela parte autora, bem como a utilização dos materiais em procedimentos cirúrgicos realizados em hospitais conveniados, deve a parte ré responder pelo débito.

3. Incumbe a parte ré o ônus de comprovar fatos extintivos, impeditivos ou modificativos do direito do autor, nos termos do artigo 373, inc. II, do Código de Processo Civil.

4. Recurso conhecido e desprovido.